Tribunal: STF
Processo: HC 216752
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Edy Carlos Cazarim contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 162.213/RS (págs. 150-160 do documento eletrônico 2).



    A impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[considerável] é a morosidade da marcha processual e, encontrando-se preso preventivamente o paciente desde 02/06/2017 (data em que a prisão em flagrante – ocorrida em 26/05/2017, foi homologada e convertida em preventiva), aguardando, portanto, há mais de cinco anos o desenrolar dos fatos, tem-se por certa a configuração de constrangimento ilegal.



    Data venia, ainda que se trate de ação penal com alguma complexidade, submetida ao procedimento do júri e que conte com cinco réus, foge à razoabilidade admitir-se que o acusado permaneça preso quando, mais de cinco anos depois do seu encarceramento cautelar, o caso ainda não foi levado a júri popular.



    Em que pese as informações prestadas pelo magistrado noticiem que o julgamento teria sido inicialmente agendado para 26/04/2021 e, após diversos adiamentos, estaria finalmente previsto para ocorrer em 6/6/2022, da consulta ao andamento processual do feito na origem percebe-se que tal ainda não se ultimou – tendo sido objeto de nova redesignação” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede que



    “[...] seja concedida ordem liminar de habeas corpus em favor do paciente, nos termos acima requeridos, e, ao final, confirmando-se a liminar deferida, seja concedida a ordem, para que EDY CARLOS CAZARIM possa aguardar em liberdade o deslinde da ação penal na qual figura como réu. Pede, por fim, a intimação da Defensoria Púbica da União de todos os atos processuais” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por este motivo, examino o mérito desta impetração.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de droga apreendida, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como quando evidenciada a periculosidade do agente pelo modus operandi empregado na prática criminosa. Precedentes: HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 1º.09.11; HC 102.164, Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 24.05.11; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 12.12.12; HC 108.219, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 08.08.12. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu que a prisão preventiva do paciente ‘encontra-se fundamentada na periculosidade, demonstrada nas investigações policiais sua participação em organização criminosa, além da expressiva quantidade da droga apreendida em seu poder, evidenciando personalidade tendente à prática de crimes da espécie’. 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO ERINEAS. HOMICÍDIO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO COM RECOMENDAÇÃO.



    1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.



    2. Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de réus (5), imputação de várias condutas delitivas de extrema gravidade, oitiva de diversas testemunhas arroladas, realização de perícias técnicas e pedido de desaforamento, circunstâncias essas que, aliadas aos conhecidos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19 nos últimos anos, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomenda-se, contudo, ao Juízo processante, que que promova a maior celeridade possível para o julgamento da ação penal pelo Tribunal do Júri” (pág. 150 do documento eletrônico 2).



    Pois bem, quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.



    Nesse sentido, observou a Quinta Turma do STJ que,



    “[na] espécie, a defesa sustenta a existência de excesso de prazo para a formação da culpa.



    Quanto ao tema, a Constituição Federal, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.



    Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal.



    Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    In casu, em relação à matéria, o Tribunal de origem assim ponderou (e-STJ fls. 86/88):



    ‘Com efeito, o excesso de prazo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por outras medidas cautelares, decorre da inércia injustificada do poder judiciário, capaz de ser entendida como configuradora de constrangimento ilegal ao preso.



    4. Vale referir que na anterior impetração do paciente - referente a momento processual diverso -, a turma julgadora afastou a alegação de excesso de prazo pelos seguintes fundamentos (5004502-44.2020.4.04.0000, julgado em 19/5/2020):



    ‘No presente caso, o paciente EDY CARLOS CAZARIM teve a prisão preventiva em seu desfavor em 2/6/2017 e, posteriormente, incluído no Sistema Penitenciário Federal desde 1º/7/2017, tendo sido denunciado pela prática dos delitos previstos no artigo 121, § 2º,incisos I, IV e VII (FATO 1); no artigo 121, § 2º, incisos IV, V e VII c/c o artigo 14, inciso II(FATO 2), todos do Código Penal; no artigo 16 da Lei 10.826/2003 (FATO 3); no artigo 180,caput, do CP (FATO 4); no artigo 250 do CP (FATO 5); c/c o artigo 61, inciso II, ‘b’; e no artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (FATO 6), na forma do artigo 29 (concurso de pessoas) e do artigo 69 (concurso material), do CP.



    A denúncia foi recebida em 02/02/2018 (evento 8 da ação penal originária).



    Nos dias 14 e 15/6/2018 foram realizadas audiência para a oitiva das testemunhas de defesa e acusação (eventos 159 e 160 - originário).



    Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença de pronúncia em 12/12/2018 em desfavor do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, I, IV e VII, do Código Penal (FATO 1); no artigo 121, § 2º, IV, V e VII, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (FATO 2); no artigo 16 da Lei n.º 10.826/03 (FATO 3); no artigo 180, caput, do Código Penal (FATO 4); no artigo 250 do Código Penal (FATO 5); e no artigo 2º, § 2º, da Lei n.º 12.850/2013 (FATO 6), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material) (evento 222 - SENT3 - originária).



    Os acusados WELLINGTON FREITAS DA ROCHA, ANDRESSA SILVA DOS SANTOS e o paciente EDY CARLOS CAZARIM interpuseram recursos criminais em sentido estrito que restaram improvidos, por unanimidade, em julgamento realizado, em 10/07/2019, pela Oitava turma desta Corte regional.



    Desse julgado o paciente EDY interpôs recurso Especial que foi admitido e os autos remetidos ao Superior Tribunal de Justiça em 18/10/2019, estando o Recurso em Sentido estrito pendente de julgamento naquela Corte Superior desde então.



    Com efeito, o feito em exame envolve cinco acusados, imputação de várias condutas delitivas de extrema gravidade, oitiva pela autoridade judicial de diversas testemunhas arroladas, bem como perícias técnicas realizadas, não se vislumbrando, em princípio, o alegado constrangimento ilegal da prisão preventiva decretada a justificar a soltura do paciente com fundamento em excesso de prazo.



    Em uma análise superficial verifica-se que após o ano de 2020 o processo continuou tramitando regularmente, porém com as peculiaridades relativas aos procedimentos de competência do Tribunal do Júri, inclusive com pedido de desaforamento.



    De todo modo, o processo originário conta com mais de 1500 eventos, o que revela a dificuldade da análise liminar do pedido sem que a autoridade impetrada preste informações sobre o andamento do feito’.



    Nas informações prestadas acrescentou a autoridade coatora (evento 7):



    ‘Destaque-se que a Sessão de Instrução e Julgamento nos presentes autos foi inicialmente designada para 26 de abril de 2021 (ev. 406). Foi, no entanto, redesignada, diante do quadro ainda bastante grave no sistema de saúde local, bem como das orientações da Corregedoria e da Direção do Foro (ev. 526). Em tal oportunidade, foi agendada para 07 junho de 2021. Após já realizado o sorteio dos jurados, um dos advogados renunciou ao mandato e o processo foi encaminhado à DPU para assumir a defesa do réu Elnatan. A DPU requereu, então, novo adiamento da Sessão do Júri, em razão do pouco tempo para a preparação da defesa técnica e também considerando o momento crítico da pandemia à época. Tal pedido foi acolhido por este Juízo (ev. 741). Foi redesignada a sessão para 23 de agosto de 2021. Em 23/08, a Sessão iniciou-se, mas findou em 28/08 com a dissolução do Conselho de Sentença, por violação ao art. 479 do CPP (ev. 1149). Mais uma vez, foi redesignada a sessão, desta feita para 13 de dezembro de 2021. Ante pedido da ré Andressa, que tinha dois outros julgamentos designados para o mesmo período, foi redesignada para 31 de janeiro de 2022 (ev. 1194). Na data desta última sessão, foi necessária nova redesignação. Isso porque, o advogado de um dos acusados testou positivo para COVID-19, tendo tido contato com todos os outros advogados do mesmo réu, que estavam, então, sob suspeita de potencial contaminação (ev. 1569). Nova sessão foi marcada para 04 de abril de 2022 (ev. 1589). Por fim, sobreveio comunicação para esta magistrada, proveniente da Direção do Foro, de que Auditório e o Foyer do Fórum encontravam-se reservados em tal data. Lamentavelmente, foi necessária nova redesignação, estando a sessão atualmente marcada para 06 de junho de 2022 (ev. 1649)’.



    Não há, portanto, inércia injustificada, pois as circunstâncias do caso concreto, que se reveste de extrema gravidade e envolve diversos acusados, acrescido às peculiaridades que envolvem o julgamento pelo Tribunal do Júri, indicam que o processo vem tramitando de forma regular.



    Assim, conquanto o agravante esteja preso há tempo considerável, não é possível se reconhecer, à vista das informações prestadas nos autos e daquelas obtidas em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, de forma a caracterizar excesso de prazo na formação da culpa” (págs. 153-156 do documento eletrônico 2).



    Anote-se, por fim, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator